Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDO NA FASE DO CONHECIMENTO. CABÍVEL A RETOMANDA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no qual a agravante pretende a retomada do processo, que se encontra na fase do cumprimento de sentença.
2. A agravante relata que obteve sentença favorável no ano de 2.022(02/09/2022 Id 135664727 dos autos originais), que lhe garantiu o direito à realização da cirurgia de pseudoartrose/retardo de consolidação/perda óssea da diáfise do fêmur. A decisão judicial determinou ao Distrito Federal que providencie o procedimento cirúrgico, com todos os insumos necessários, inclusive internação, observando critérios técnicos da Central de Regulação, e, na ausência de vaga na rede pública, providenciasse o tratamento na rede privada às expensas do ente público, no prazo de 30(trinta) dias.
3. Instaurado o cumprimento de sentença, deu-se a extinção do processo, com fundamento no abandono da causa pela parte autora nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, III, do CPC. Contudo, após agravamento significativo de seu quadro clínico, com internação hospitalar desde 15/05/2025 no Hospital Regional de Taguatinga, foi formulado pedido de retomada do cumprimento de sentença, buscando compelir o Distrito Federal ao cumprimento da obrigação, mas o pedido foi indeferido ao fundamento de que havia decisão anterior de extinção por abandono, impedindo o prosseguimento do processo.
4. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado (...) em ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase da execução ou de cumprimento de sentença”. Assim, conheço do presente recurso.
5. A antecipação da tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de Id 75522613. As contrarrazões foram apresentadas no id 76565079, nas quais o Distrito Federal defende a rejeição do recurso. O Ministério Público oficiou favoravelmente à pretensão do agravante, conforme manifestação de id 75287171.
6. Não obstante a legalidade da extinção do cumprimento de sentença, por falta de iniciativa da parte autora, não há qualquer restrição que vede a retomada do procedimento ou a propositura de novo cumprimento, desde que não ultrapassado o prazo prescricional para a pretensão executória ou presente outra causa extintiva da obrigação, vez que a extinção sem mérito não atingiu o respectivo direito material, mostrando-se necessário o restabelecimento do cumprimento de sentença, sobretudo neste caso, em que se trata de medida necessária à efetivação do direito à saúde.
7. Afinal, permanecem válidos os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da sentença judicial proferida, uma vez que a sentença extintiva proferida na fase do cumprimento de sentença não afeta o respectivo direito material. Além disso, a própria lei processual não atribui um caráter peremptório à sentença extintiva por abandono da causa por parte do autor, vez que em se tratando de processo de conhecimento, mostra-se possível que, mesmo dando ensejo à extinção do processo, o autor proponha novamente a ação, conforme previsão do artigo 486 do CPC, desde que cumpridas as exigências previstas nos parágrafos do mesmo artigo. Por outro lado, reconhecido o direito material, e não alcançado por causa extintiva, mostra-se cabível a retomada do cumprimento de sentença até a sua efetivação.
8. Tratando-se de demanda atinente ao direito à saúde pública, dever do Estado, já reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, inquestionável o direito da agravante de retomar ou reinstaurar o respectivo procedimento necessário a sua efetivação. Cabe ao juiz de origem escolher forma como será a retomada deste cumprimento de sentença, se nos próprios autos, ou em autos autônomos, vez que incabível a negativa do prosseguimento da fase do processo necessário à efetivação do direito material.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.